Tribunal: TJMT
Processo: 1053798-49.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053798-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 780.994.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA
– PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL -
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CDA E DA CPD – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E/OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITO INEXISTENTE – AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO FACE A PRESCRIÇÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA HOMOLOGADA - OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO — EVIDENCIADA — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recurso impugna os fundamentos e razões dispostos no ato combatido.

2. O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

3. Conclui-se que a sentença recorrida se refugia em amplo conjunto probatório, vez que apresentados nos autos Decisão Administrativa 200/SPA/SEMA/2012, devidamente homologada, a qual determina o cancelamento do Auto de Infração nº 112276/2008 face a prescrição, impossibilitando assim a constituição do crédito (CDA nº 2020580969).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos do Mandato de Segurança nº 1053798-49.2020.8.11.0041, impetrado por GUSTAVO PATRIOTA
,
concedeu a segurança almejada, tão somente para determinar à autoridade coatora que suspenda os efeitos da CDA nº. 2020580969 e da CPD n. 0029519040 (Id. 43492568 - Pág. 1), assegurando ao Impetrante acesso a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, até a análise do requerimento administrativo n. 330599/2020. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (Id. 89731476 - Pág. 1/4).

Irresignado, o Apelante apresentou o presente recurso, oportunidade na qual alega que não houve ato coator a ser rebatido pelo presente Writ, bem como afirma que não foi apresentada a decisão administrativa que teria cancelado o Auto de Infração, de forma que não teria restado configurado o direito líquido e certo do Impetrante.

Sustenta que o Impetrante foi notificado administrativamente para apresentar cópia de eventuais defesas ou documentos referentes ao processo administrativo, mas não juntou os documentos a que faz referência.

Assim, argumenta que uma vez que não consta no processo de reconstituição dos autos qualquer decisão de cancelamento do Auto de Infração, e em se considerando que nos autos reconstituídos, o Auto de Infração foi homologado, nota-se que a inscrição do Impetrante em dívida ativa não constitui qualquer violação de seu direito líquido e certo.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação a fim de reformar a sentença recorrida, para que seja denegada a segurança pleiteada, face a evidencia de que não há qualquer ato por parte do Estado de Mato Grosso que possa ser considerado abusivo ou ilegal no caso. (Id. 89731478 - Pág. 1/6).

O Apelado apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação, alegando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade por parte do Apelante, e em razão disso requer a inadimissão do Recurso de Apelação, e, se assim não for o entendimento deste e. Tribunal, seja o recurso desprovido mantendo a sentença em todos os seus termos. (Id. 89731480 - Pág. 1/7).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo conhecimento e desprovimento do Apelo,
e, consequentemente, pela manutenção da sentença recorrida.
(Id.
99875980 - Pág. 1/3
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
(PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

Egrégia Câmara:

O Apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Apelante não impugnou devidamente a sentença.

Não assiste razão ao Apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a Apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”
(Destaquei)

Assim, o Recurso de Apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

No caso dos autos, o Apelante

defende a necessidade de reforma da sentença recorrida de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, manifestou seu inconformismo com fundamentação objetiva e direcionada a desconstituir os fundamentos do
decisum.

Assim, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos do Mandato de Segurança nº 1053798-49.2020.8.11.0041, impetrado por GUSTAVO PATRIOTA, concedeu a segurança almejada, tão somente para determinar à autoridade coatora que suspenda os efeitos da CDA nº. 2020580969 e da CPD n. 0029519040 (Id. 43492568 - Pág. 1), assegurando ao Impetrante acesso a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, até a análise do requerimento administrativo n. 330599/2020.

Extrai-se dos autos de origem, que
GUSTAVO PATRIOTA, agropecuarista, impetrou Mandado de Segurança em face de ato tido como coator do SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da medida liminar, consistente na determinação para “
suspender os efeitos da CDA n. 2020580969 e da CPD 0030093892, assegurando ao impetrante acesso a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, durante o prazo de análise do requerimento administrativo n. 330599/2020
”. No mérito, pela confirmação da pretensão liminar, impedindo seja a dívida decorrente do Auto de Infração Ambiental nº. 112276/2008 inscrita em dívida ativa sendo, por conseguinte, concedida a segurança almejada.

Alega na inicial, que é agricultor e que foi surpreendido ao tentar obter Certidão Negativa de Débitos (CND), junto ao site da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, com a informação de pendência impeditiva, decorrente de Certidão de Dívida Ativa (CDA); que a obtenção de Certidão Negativa de Débitos trata-se de providência corriqueira e necessária para assegurar a comercialização da sua produção agrícola e sem o documento, empresas que integram a base do agronegócio no Estado não negociam/realizam qualquer espécie de aquisição com produtores que não ostentem CND; que, diante de tal situação, procurou a PGE para obter detalhes acerca de referida inscrição restritiva, oportunidade em que foi apresentada a CDA nº. 2020580969 referente a uma dívida que se encontra em aberto e que teve origem no Processo Administrativo nº. 536304/2008, que tratou do Auto de Infração nº. 112276/2008, imposto após a constatação do “
uso de fogo em área agropastoril em 425.384ha e causar poluição”;
que o Auto de Infração nº. 112276/2008 já havia sido extinto em maio de 2012, após a própria SEMA reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, para assim determinar o cancelamento do referido Auto de Infração, conforme atesta a Decisão Administrativa n. 200/SPA/SEMA/2012 do processo administrativo n. 536304/2008, devidamente homologada; que, diante de tal situação, protocolizou junto à PGE/MT o requerimento administrativo n. 330599/2020, destacando a necessidade de se reconsiderar a inscrição realizada, tendo em vista a extinção do processo administrativo n. 536304/2008, devido ao cancelamento do Auto de Infração n. 112276/2008; que passados mais de 30 dias dessa formalização, referido pedido não foi analisado; que não existe qualquer outro débito pendente, evidenciando, portanto, que o impeditivo para obtenção da necessária CND seria apenas a inscrição decorrente do Auto de Infração n. 112276/2008 (CDA 2020580969); que evidenciado que a ilegalidade reclamada é responsabilidade da autoridade coatora indicada, o Impetrante não poderia mais aguardar a PGE revisar o ato administrativo equivocadamente praticado, razão pela qual fez uso do Mandado de Segurança, para que pudesse voltar a conseguir Certidão Negativa de Débitos perante o fisco estadual ou ao menos Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa, o que era absolutamente necessário para seguimento de sua atividade econômica, em especial a comercialização de sua produção agrícola. Amparou a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

A liminar foi deferida em decisão proferida em 14.12.2020 (Id. 45926512 - Pág. 1/3 – autos de origem), sendo determinado que o Impetrado suspendesse os efeitos da CDA nº. 2020580969 e da CPD n. 0029519040 (Id. 43492568 - Pág. 1 – autos de origem), assegurando ao Impetrante acesso a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, durante o prazo de análise do requerimento administrativo nº. 330599/2020.

Contra a decisão liminar, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 47419319 - Pág. 1 – autos de origem), o qual foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT, sob o n. 1026706-25.2020.8.11.0000, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado.

Sobreveio a sentença em 19/04/2021, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (id. 45926512 - Pág. 1/3), por conseguinte, CONCEDO A SEGURANÇA almejada, tão somente para DETERMINAR à autoridade coatora que suspenda os efeitos da CDA n. 2020580969 e da CPD n. 0029519040 (id. 43492568 - Pág. 1), assegurando ao impetrante acesso a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, até a análise do requerimento administrativo n. 330599/2020.

Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se cópia desta decisão às autoridades coatoras, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Oficial de Justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009. Encaminhe-se cópia desta decisão para a d. Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026706 -25.2020.8.11.0000, distribuído para a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009. P.R.I.C.”

Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso Apela, apontando
a necessidade de reforma da decisão, ante a ausência de fundamento relevante, porquanto sequer é possível se localizar “
a suposta decisão administrativa que teria cancelado o auto de infração
”, já que o Processo Administrativo nº. 536304 teria sido extraviado, sendo determinada a sua reconstituição.

Afirma que, por ocasião da reconstituição dos autos, o Apelado não menciona a existência da suposta decisão administrativa, que teria cancelado o Auto de Infração, o que demonstra a incongruência de suas alegações, afastando o aventado direito líquido e certo.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define Mandado de Segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o

fenômeno da coisa julgada”
(GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato há ilegalidade a ensejar a concessão da segurança, pelas razões que passo a expor.

Na hipótese, consta que o Recorrido foi autuado
após a constatação do “
uso de fogo em área agropastoril em 425.384ha e causar poluição
” em 01/02/2008 (Auto de Infração Ambiental n. 112276/2008), gerando o
Auto de Infração nº. 112276/08, bem como
a CDA nº 2020580969, feito apurado por meio do Processo Administrativo n. 536304/2008.

No curso do referido Processo Administrativo foi proferida Decisão Administrativa nº 200/SPA/SEMA/2012 extinguindo o processo em decorrência de prescrição intercorrente, determinando-se o cancelamento do Auto de Infração nº. 112276/08 (Id. 4349165 – autos de origem), tendo sido homologada a decisão pela autoridade administrativa competente, conforme Id.
89730982 - Pág. 5, bem como foi comunicado o resultado pela SEMA ao Recorrido através do documento nº 999/SPA/SEMA/12. (Id. 89730982 - Pág. 6).

Contudo, mesmo diante dos fatos acima expostos e comprovados por meio da juntada de documentos hábeis, o Estado, ora Apelante, inscreveu em dívida ativa os débitos referentes a autuação, dando causa a CDA nº. 2020580969, impeditivo para obtenção da necessária CND.

Isso motivou fosse realizado um pedido administrativo (
Requerimento Administrativo nº 330599
), para cancelamento da cobrança, mas como não houve sua análise pelo Recorrente, sobrou ao Recorrido apenas a impetração do pedido de segurança.

Da narrativa, vislumbra-se, que a sentença recorrida se encontra amparada no conjunto probatório trazido na própria inicial, restando afastada a alegada inexistência de prova documental apresentada pelo Apelado.

A sentença recorrida tão somente suspende os efeitos da CDA nº. 2020580969

e da CPD n. 0029519040, assegurando ao Apelado acesso a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, até que se conclua o Requerimento Administrativo nº 330599, que se encontra pendente de análise pela PGE, não havendo demonstração de qualquer prejuízo ao Recorrente.

Ressalta-se ainda, que o Apelante aduz a ausência de apresentação nos autos da decisão administrativa que teria cancelado o Auto de Infração, todavia, em momento algum nega
que houve decisão administrativa de cancelamento do Auto de Infração nº. 112276/2008, e não explica o motivo pelo qual o pedido administrativo de cancelamento da cobrança formulado pelo Recorrido não foi analisado, em que pese o lapso temporal transcorrido.

Evidente que o apelo da Fazenda Pública improcede, pois os documentos apresentados na exordial demonstram o direito do Apelado, bem como a razoabilidade de sua pretensão.

A
CDA nº 2020580969
(Id.
89730987 - Pág. 1/2
) é decorrente de uma dívida originária do Processo Administrativo nº. 536304/2008, que tratou do Auto de Infração nº. 112276/2008, o qual foi cancelado perante a SEMA em
28.05.2012
,
em razão da prescrição, conforme Decisão Administrativa nº. 200/SPA/SEMA/2012 (Id.
89730991 - Pág. 1/6
)
, o que se conclui como conduta abusiva e ilegal praticada pela autoridade coatora.

Conclui-se então, que a sentença recorrida se refugia em amplo conjunto probatório, vez que apresentados nos autos Decisão Administrativa 200/SPA/SEMA/2012, devidamente homologada, a qual determina o cancelamento do Auto de Infração nº 112276/2008 face a prescrição, impossibilitando assim a constituição do crédito (CDA nº 2020580969).

Assim, q
uaisquer que sejam, os argumentos da Fazenda Pública Recorrente, não conseguem vazar o do Apelado, conforme o qual, é inexplicável que tenha sido impedido o Recorrido de obter
Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e
, em razão de inscrição em dívida ativa de débito que, pelos registros da CDA, decorreriam de um processo de Auto de Infração já cancelado, cuja decisão administrativa
extinguiu o processo em decorrência de prescrição intercorrente
tendo sido esta homologada,

e
nada disso tenha sido observado pelas normas sobre o tema.

Cabe ressaltar que o Apelado protocolizou
Requerimento Administrativo nº. 330599/2020, visando o cancelamento da cobrança, informando acerca da necessidade de se reconsiderar a inscrição realizada, tendo em vista a extinção do processo administrativo n. 536304/2008, devido ao cancelamento do Auto de Infração n. 112276/2008 perante a SEMA.

Logo, levando todo o exposto em consideração, escorreita a sentença que suspende a CDA
n. 2020580969 e da CPD n. 0029519040
e decide pelo fornecimento de Certidão Negativa e/ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor do Apelado, até a análise do Requerimento Administrativo n. 330599/2020, pois restou demonstrado nos autos a violação do seu direito líquido e certo pela autoridade coatora ao proceder a inscrição em dívida ativa de crédito inexistente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022